Tribunal: TJPA
Processo: 0001315-62.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001315-62.2020.8.14.0401

APELANTE: JORGE LUIZ COSTA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 147 DO CPB – REQUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA

1.

Da análise dos autos, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, consta dos autos prova da autoria delitiva, pelo depoimento da vítima e prints das conversas de WhatsApp comprovando o crime.

2.

Quanto a reforma na dosimetria da pena, esta merece prosperar, já que só foi considerada desfavorável uma circunstância do art. 59 (motivo do crime). Entretanto, foi fundamentada de maneira vaga. Assim, acompanhando o entendimento da Procuradoria de Justiça, concedo redução da pena-base ao mínimo legal.

3.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

JORGE LUIZ COSTA REIS,
por meio da Defensoria Pública
interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado Viol. Domest./Fam.– Mulher de Belém que o condenou a pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, por infringência ao artigo 147, do CPB, em regime aberto.

Consta na peça acusatória que no dia 09 de novembro de 2019, por volta de 12h40min a vítima Flaviane Natacha da Silva Santos recebeu mensagens de texto via WhatsApp de seu ex-companheiro.

Transcorrida a instrução processual o Juízo singular condenou o apelante em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal Brasileiro.

Inconformado com a decisão interpôs Recuso de Apelação suscitando a absolvição por insuficiência de provas
, subsidiariamente requer a reforma da dosimetria para que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença recorrida seja integralmente mantida.

A Procuradoria de Justiça de igual modo manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recuso por entender que é procedente a reforma na dosimetria da pena, reduzindo a pena-base para o mínimo legal.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Analisando as razões do recurso interposto pela Defensoria Pública em face da sentença absolutória entende esta relatora que não lhe assiste razão
, subsidiariamente requer a reforma da dosimetria para que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal
. Para embasar um decreto condenatório exige-se a comprovação de autoria delitiva.

Nos autos consta o depoimento da vítima, que afirma:

“Que estava saindo e se envolvendo com o apelante, quando descobriu umas verdades; Que havia perguntado se ele estaria se relacionando com outra pessoa, o recorrente falou que não, mas uma amiga da vítima descobriu que ele havia outra pessoa; Que a vítima procurou a outra pessoa para averiguar qual das duas seria vítima e o apelante se revoltou, não querendo que ela contasse a verdade a outra pessoa”.

Cumpre mencionar o depoimento da vítima não é a única prova juntada ao processo,
pois a vítima juntou os
prints
das conversas de WhatsApp, os quais comprovam as ameaças recebidas pela vítima. Ressalta-se que segundo o art. 155 do Código de Processo Penal o juízo formará a sua convicção através de da livre apreciação de todas as provas produzidas:

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
(GRIFO NOSSO)
.

Sobre o tema, trago à colação precedentes jurisprudenciais, inclusive desta Corte:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AMEAÇA NO CONTEXTO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA AFETIVA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. SUJEITO ATIVO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. QUALQUER GÊNERO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não vislumbro ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
No caso, o Tribunal se manifestou acerca da tipicidade do crime de ameaça e manifestação da existência concreta da violência baseada em gênero, ao considerar as provas testemunhais e mensagens de WhatsApp.

2. Quanto à questão da violação do artigo 5º da Lei n. 11.340/2006, tem-se como pano de fundo a comprovação da existência motivação de gênero, que é impositiva para ser reconhecida a incompetência do juízo de origem. Nesse passo, tendo havido a conclusão no sentido de que se tratava de ameaça no contexto de relação doméstica afetiva em situação de vulnerabilidade, afastar essa circunstância atrativa da Lei 11.340/2006 incorreria no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Acerca da competência do Juizado da Violência Doméstica, verifica-se a incidência da Súmula 83/STJ, já que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, no sentido de que o sujeito passivo da violência doméstica, objeto da referida lei, é a mulher;

por outro lado, o sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade.

4. Agravo regimental desprovido..

(AgRg no AREsp 2188038/SP, 2022/0252262-8, Rel. RIBEIRO DANTAS, Órgão Julgador 5ª QUINTA TURMA, Julgado em 22/10/2022, Publicado em 28/11/2022).

Por fim, quanto a reforma na dosimetria da pena vejamos: a respeito das circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal. Analisando os autos, no momento da análise das circunstâncias do art. 59 foi considerada desfavorável uma circunstância: motivo do crime, com fundamentação inidônea (“injustificável”).

Portanto, entende-se que há razão ao pleito da redução da pena-base ao mínimo legal, visto que as circunstâncias foram valoradas de maneira vaga, devendo ser reduzida a pena para o mínimo legal. Dessa forma, passando a pena-base para 01 (um) mês. Com a agravante referente ao art. 61, inciso II, alínea f, do CPB, cometido contra mulher em âmbito familiar, a pena concreta e definitiva passa a ser: 01 (um) mês e 10 (dez) dias.

Dessa forma, colaciono entendimento:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA
. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA PARA JUSTIFICAR, NO CASO, A CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL REFERENTE À PERSONALIDADE DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime.
2. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva, para justificar a exasperação da pena, como ocorrido na hipótese.
3. Elementos ínsitos à própria configuração do delito não podem ser considerados para a exasperação da pena-base. 4. Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que a personalidade do criminoso não pode ser valorada negativamente se não existirem, nos autos, elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição pelo julgador. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, a fim de, mantida a condenação dos Pacientes, reformar a sentença condenatória e o acórdão impugnados, no tocante à dosimetria da pena, nos termos explicitados no voto. (HC 227.619/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 11/09/2013)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, reduzindo a pena-base para o mínimo legal, e por conseguinte a pena definitiva para 01 (um) ano e 10 dez) dias de detenção.

É como voto.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/12/2022